Tribunal: CARF
Processo: 18186.005462/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.005462/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.366 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
EURICO WANDICH FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-60.270 da 19a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 40 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005462/2009-02
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005462/2009-02

1. Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o (a) contribuinte acima
qualificado(a), às fls. 18 e seguintes, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 15.156,26, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais, em
face da constatação da infração de omissão de rendimentos, no valor tributável de R$
72.209,75.
2. Cientificado(a) em 24/08/2009 (fls. 35), o(a) interessado(a) apresentou impugnação
(fls. 2/12), em 23/09/2009, por intermédio de procurador, mandato às fls. 13, aduzindo o
que se segue:
a) alega que os rendimentos reputados omitidos referem-se a períodos de apuração
diversos do ano-calendário do lançamento;
b) alega vício na motivação do lançamento, pela deficiência na descrição dos fatos, que
se resumiria a expressão “imposto de renda suplementar”; por não mencionar o
dispositivo legal infringido, traduzindo em cerceamento do direito de defesa;
c) refere-se ao benefício previdenciário requerido pelo impugnante, em 27/10/1997, o
qual somente veio a ser concedido em 2004, quando recebeu os valores atrasados
acumuladamente. Alega que esses valores, caso fossem pagos à época, não atingiriam o
mínimo para incidência da tributação, de modo que a exigência de imposto sobre essas
verbas traduz dupla penalização. Primeiro, pelo não recebimento nas épocas oportunas;
segundo, pela incidência da tributação sobre os valores acumulados. Ressalta que a
culpa pelo atraso é exclusiva do INSS, de modo que o ato moroso da Administração não
constituiria fato gerador do imposto, não sendo crível que o impugnante seja compelido
a pagar tal imposto, em benefício do Fisco, por ato lesivo praticado pela própria
Administração que atrasou o pagamento do seu benefício de aposentadoria;
d) alega que a exigência formulada ofende o princípio constitucional da capacidade
contributiva;
e) refere-se a jurisprudência alinhada com a tese defensiva.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Preliminar - Nulidade
4 O impugnante alegou, em sede preliminar, que o lançamento seria nulo por lhe faltar
fundamentação consistente.
5. De análise ao lançamento, verifica-se que a peça fiscal foi lavrada por servidor
competente exatamente nos termos definidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
com descrição das infrações apuradas e apontamento dos enquadramentos legais,
atendendo a todos os demais requisitos formais necessários a sua validade, conforme se
verifica às fls. 20.
6. Por oportuno, registre-se que o interessado compreendeu, perfeitamente, que a
infração de omissão de rendimentos apurada, de R$ 72.209,75, reporta-se aos proventos
da aposentadoria, pagos pelo INSS, em face da divergência entre os valores informados
pela fonte pagadora em DIRF, de R$ 86.316,00, corroborado pelo informe de
rendimentos apresentado pelo interessado, às fls. 32, e demais documentos apresentados
com a impugnação; e o valor declarado pelo contribuinte na DIRPF Simplificada (fls.
34), de R$ 14.106,25. Assim, ainda que houvesse alguma deficiência na descrição dos
fatos, o claro entendimento que o contribuinte teve da infração, afasta a argüição do
cerceamento do direito de defesa e impede a declaração da nulidade, ex vi do art. 60 do
Decreto no 70.235, de 1972.
7. Além disso, o(a) contribuinte foi devidamente cientificado(a) do lançamento por via
postal, conforme previsto no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, dispôs do prazo de
trinta dias para oferecer a contestação e assim o fez. Não se configurou, portanto,
qualquer vício procedimental capaz de invalidar o lançamento, uma vez que o(a)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005462/2009-02

contribuinte defendeu-se da glosa efetuada pelo Fisco, de modo que não há que se falar
em cerceamento ao seu direito de defesa.
8. Dessa forma, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa
competente e que não houve qualquer preterição do direito de defesa do(a) autuado(a),
não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972. Note-se que também foram devidamente observadas as regras previstas no art.
142 do CTN para constituição do crédito tributário por meio do lançamento, não
incorrendo, portanto, nulidade no feito fiscal.
9. Nesse sentido, ementa de Acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“PAF - NULIDADES – Não provada violação às regras do artigo 142 do CTN nem dos
artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1972, não há que se falar em nulidade, do
lançamento, do procedimento fiscal que lhe deu origem, ou do documento que
formalizou a exigência fiscal”. Acórdão 108-08696, de 25/01/2006.
10 Em vista do exposto, rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento arguída
pelo(a) impugnante.
Do Mérito
11. No mérito, o impugnante não logrou demonstrar a improcedência da ação fiscal.
Com efeito, não obstante os relevantes argumentos colacionados pela defesa,
demonstrando que a quase totalidade dos rendimentos reputados omitidos referem-se a
diferenças de aposentaria (relativas ao período de 27/10/1997 a 31/10/2004), pagas
acumuladamente, em março de 2004, no valor de R$ 72.197,01, conforme extrato da
DIRF, às fls. 39; corroborado pelo documento de fls. 30 (R$ 70.769,15+R$ 1.427,86),
verifica-se que a legislação tributária vigente à época, e que vincula essa instância
administrativa de julgamento, qualificou esses rendimentos como tributáveis
12. Em relação à exigência do imposto de renda sobre o total recebido a título de
diferenças de aposentadoria, quando pagas acumuladamente, deve-se observar que o art.
43, I, do CTN determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza,
enquanto o § 2o do art. 2o do Regulamento do Imposto de Rendia - RIR/1999 (Decreto
no 3.000, de 1999), com matriz legal no art. 2o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de
1990, determina que o imposto será devido pelas pessoas físicas à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; (Grifei)
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
(...)
§2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o). (Grifei)
13. A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, é expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com base no
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005462/2009-02

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
14. Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, pagos acumuladamente, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
15. Como se vê, a regra é o regime de caixa, à qual também se encontram vinculados os
rendimentos recebidos acumuladamente.
16. De fato a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência
que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado por Despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, publicado no DOU de 13 de maio de 2009. O parecer em questão
reconheceu a existência de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no
sentido da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de
competência, bem como a improbabilidade de alteração jurisprudencial, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal (STF) havia negado o reconhecimento de repercussão geral à
matéria.
17. Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de
2009, a que se refere o contribuinte.
18. O Ato Declaratório em questão autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global".
19. Nesse contexto, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da
Lei no 10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, deveria a
RFB acatar a opção do contribuinte de efetuar o cálculo nos moldes que foram fixados
por jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, pela aplicação das
tabelas relativas aos períodos a que competirem os rendimentos recebidos.
20. No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não
significa que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que o regime de
caixa não pode ser aplicado na tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
21. Nesse sentido, o item 18 do citado Parecer PGFN/CRJ no 287, de 2009 é bastante
claro:
18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.(Grifei)
22. Assim é que, por ter o STF modificado entendimento anterior e reconhecido a
repercussão geral à matéria nos Recursos Extraordinários no 614.406 e no 614.232, a
PGFN exarou o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, que suspendeu
o AD PGFN no 1, de 2009.
23. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF abriu novas perspectivas em favor
da tese esposada pela Fazenda Nacional – a da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005462/2009-02

24. A justificativa para suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se nos itens 7 e
8 do Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
25. Dessa forma, diante da suspensão do AD PGFN no 1, de 2009, volta a vigência da
regra de tributação pelo regime de caixa.
26. Por fim, vale destacar que tampouco pode ser aplicado aos autos a regra de
tributação do artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, dispositivo que foi inserido pela Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no Lei no 12.350, de 20 de
dezembro de 2010.
27. O artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, trata de um regime especial, pelo qual o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram
os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito.
28. Entretanto, a tributação, sob essa modalidade, está restrita aos rendimentos
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, conforme esclarece o art. § 7o do citado
artigo.
29. Desse modo, considerando que o AD PGFN no 1, de 2009, encontra-se suspenso
pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 2010, e que os valores recebidos acumuladamente
antes de 1o de janeiro de 2010 não se submetem ao regime especial do art. 12-A da Lei
no 7.713, de 1988, há que se aplicar aos rendimentos em questão o regime de caixa do
art. 12 daquele diploma legal.
30. Diante do exposto, considerando que ficou demonstrada a natureza tributável dos
rendimentos reputados omitidos, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
o imposto suplementar de R$ 15.156,26, sujeito à multa de ofício e juros legais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005462/2009-02

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS referentes
a proventos de aposentadoria por tempo de contribuição pagos em atraso, teve como fundamento
legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela 4a
Câmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no 2401-006.198,
Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no presente
acórdão.
Desta forma, não resta razão ao recorrente em pleitear a extinção do lançamento,
entretanto entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado, referente aos
recebimentos em questão, recebidos acumuladamente, pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.366 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005462/2009-02

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 68
DF CARF MF
Original